Tribunal: TJDFT
Processo: 0725987-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM TUTELA DE URGÊNCIA. CRITÉRIO PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS COMPROVADOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menores, representados por seu genitor, contra decisão que, em sede de tutela de urgência, reduziu os alimentos provisórios fixados anteriormente em dois salários-mínimos para o equivalente a 22% dos rendimentos brutos da genitora, com abatimento dos descontos legais e incidência sobre 13o salário e 1/3 de férias, conforme determinado pelo Juízo no curso de ação de alimentos. Os agravantes alegam que a decisão compromete seu sustento e padrão de vida, e que a alimentante possui outras fontes de renda não consideradas. Requerem o restabelecimento do valor anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de reduzir os alimentos provisórios com base em novo vínculo empregatício da alimentante está devidamente fundamentada; e (ii) definir se há elementos suficientes, na via recursal, para restabelecer os alimentos ao patamar anterior de dois salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa o binômio necessidade-possibilidade, com base em documentação que indica redução na renda da alimentante, vinculada a novo vínculo empregatício, e adota critério proporcional objetivo sobre a remuneração bruta, incidindo também sobre parcelas anuais.

4. A fixação de alimentos provisórios deve ser pautada pela prudência e pela realidade financeira demonstrada nos autos, não se admitindo, em sede de cognição sumária, reconfiguração de valor sem prova robusta e contemporânea das alegadas rendas complementares.

5. A ausência de documentos que comprovem efetivamente fontes adicionais de renda da genitora inviabiliza a reversão da decisão agravada nesta fase preliminar, sendo necessária dilação probatória para reavaliação do encargo alimentar no juízo de origem.

6. A manutenção da decisão proferida em primeiro grau preserva a proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva momentânea da alimentante, com possibilidade de revisão futura caso comprovadas outras fontes de renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução dos alimentos provisórios com base em novo vínculo empregatício da alimentante é admissível quando fundamentada em prova documental idônea e observância ao binômio necessidade-possibilidade.

2. A reversão liminar de alimentos provisórios demanda demonstração inequívoca de capacidade contributiva superior, o que não se verifica na hipótese.

3. A via recursal não comporta redimensionamento do encargo alimentar sem prévia instrução probatória que evidencie alteração relevante na capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.